Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-66.2023.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
24/07/2023
Número: 0600008-66.2023.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 10/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Eleições - 2° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600008-
66.2023.6.16.0001 que, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral e diante da não
apresentação de justa causa para a ausência do mesário Alexandre Santos Carvalho aos trabalhos
das Eleições Gerais de 2022 - 2º turno, atribuiu o percentual de 50% do valor base
supramencionado, totalizando R$ 17,56 (dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Ainda sobre
este valor, com o objetivo de a multa não ser inócua, determinou a majoração em dez vezes,
atribuindo ao mesário faltoso a multa final no valor de R$ 175,60 (cento e setenta e cinco reais e
sessenta centavos), concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que realize o recolhimento
devido aos cofres públicos, sob pena de inscrição em dívida ativa da União (Composição de Mesa
Receptora para apuração da ausência aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais de
2022, nomeado como 1º secretário da 533ª Seção Eleitoral, em Curitiba/PR tampouco apresentou
motivo justo para sua ausência, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEXANDRE SANTOS CARVALHO (RECORRENTE)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652654
20/07/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.163

RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600008-
66.2023.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS CARVALHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA.
NATUREZA ADMINISTRATIVA DO
PROCEDIMENTO. PRAZO RECURSAL
DE 10 DIAS. APLICAÇÃO DA LEI 9,784/99
NO CASO CONCRETO. MESÁRIO
F A L T O S O . J U S T I F I C A T I V A D E
A U S Ê N C I A
C O M P R O V A D A
EXTEMPORANEAMENTE. APLICAÇÃO,
D O
P R I N C Í P I O
D A
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. AFASTAMENTO DA PENA DE
MULTA.

1. O procedimento relativo à apuração de
ausência de mesário faltoso tem
natureza administrativa, aplicando-se a
Lei 9.784/99, cujo prazo recursal é de 10
dias.

2. A multa aplicada ao mesário faltoso
pode ser afastada quando justificada a
sua ausência, mesmo que de forma
extemporânea, com fundamento no
Princípio da Proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e provido
Num. 43652654 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

4. Sentença reformada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Alexandre Santos Carvalho, em
face da sentença proferida pelo juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba, nos autos de
Composição de Mesa Receptora, que o condenou à multa no valor de R$175,60 (cento e
setenta e cinco reais e sessenta centavos), em razão de não ter comparecido aos
trabalhos eleitorais, no 2° turno das Eleições Gerais de 2022, bem como por não ter
apresentado justificativa de ausência.

Aduz o recorrente (id. 4356600), em síntese, que não compareceu aos
trabalhos eleitorais porque estava em uma viagem de trabalho, mas que enviou e-mail ao
TRE-PR, justificando sua ausência. Além disso, informou ter avisado aos demais
mesários da seção eleitoral sobre seu não comparecimento, bem como justificou a
ausência via aplicativo e enviou comprovante da situação para um telefone do TRE-PR.
Afirma, ainda, que sempre cumpriu com suas obrigações e prestou serviços à Justiça
Eleitoral com dedicação, salvo nesta oportunidade em razão de força maior. Assim, ao
final, requereu a revisão do julgado.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 43566707).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43578328) pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se Recurso Eleitoral em que o recorrente se insurge
contra a sentença do juízo eleitoral a quo, que o condenou a uma multa no valor de R$
175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com fundamento na sua
ausência aos trabalhos eleitorais para o qual foi nomeado como membro de mesa
receptora de votos, no 2° turno das Eleições Gerais de 2022.

Num. 43652654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

Para análise da admissibilidade do presente Recurso Eleitoral, cumpre
salientar, inicialmente, que o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é
de que o processo de mesário faltoso tem natureza administrativa.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO
COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o
conhecimento de recurso subscrito pela parte. (RE n. 6581.
Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE
POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador
h a b i l i t a d o ,
q u a n d o
a
m a t é r i a
e l e i t o r a l
tem natureza administrativa. (RE n. 4574. Rel. Des. Luiz
Fernando Tomasi Keppen, DJ 03/07/2015).

Destaque-se, ainda, que, diante da ausência de um ato normativo específico,
que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Paraná, deve ser aplicada, no presente caso, a Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do §1º,
do seu artigo 1º, como segue:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos
Num. 43652654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho
de função administrativa. 5ª Ed. Atlas, 2013).

A respeito da aplicação da Lei supracitada vale citar a lição José dos Santos
Carvalho Filho:

[...] nada mais coerente que estender a incidência da Lei nº
9.784/99 também a esses segmentos administrativos dos Poderes
Legislativo e Judiciário. E é nesse sentido que dispõe o art. 1º, §
1º, da Lei.

Registre-se, ainda, que a incidência há de dar-se nesses Poderes
quando no desempenho de função administrativa, como está no
texto legal, inferindo-se daí que as regras da lei não podem ser
aplicadas aos processos legislativos e jurisdicional, os quais, como
já visto, representam, respectivamente, os instrumentos das
funções normativa e jurisdicional. [...]

Será inaplicável a lei, entretanto, quando houver lei específica
regulando o processo administrativo, ou quando se tratar de
processos institucionais, ou seja, aqueles que dizem respeito
diretamente à função institucional do órgão ou da pessoa
administrativa. (Processo Administrativo Federal. 5ª Ed. Atlas)

Feitas tais premissas, passa-se aos requisitos específicos de admissibilidade
do Recurso à luz da Lei 9.784/99.

Quanto à representação processual, é certo que a lei faculta ao administrado
fazer-se assistir por advogado, nos termos do inciso IV, do artigo 3º. Assim, a contrario
sensu, como também expresso nos julgados alhures mencionados, é possível a
interposição de Recurso Eleitoral Administrativo diretamente pela parte.

Quanto à tempestividade recursal, aplica-se o prazo de 10 (dez) dias, previsto
no artigo 59, da Lei 9.784/99.

Conquanto reconheça que há precedentes deste C. Tribunal Regional
(RECURSO ELEITORAL nº 3798, Acórdão de , Relatora Des. Vera Lúcia Feil Ponciano,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/04/2015; RECURSO ELEITORAL nº 23349,
Acórdão de , Relator Des. Fernando Ferreira De Moraes, Publicação: DJ - Diário de
justiça) no sentido de que o recurso deve ser interposto no prazo de 03 (três) dias, nos
moldes da regra geral do art. 258 do CE, não se pode perder de vista que a natureza
administrativa da controvérsia demanda interpretação condizente com as regras
previstas na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), como já definido por
esta Corte Eleitoral na questão relativa à desnecessidade de subscrição do recurso por
advogado.
Num. 43652654 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Ademais, esta Corte Eleitoral, conforme julgamento unânime recente, no RE
n. 060083-86.2022.6.16.0051, entendeu, em razão da natureza administrativa do recurso
de mesário faltoso, pela aplicação do art. 59, da Lei nº 9.784/99, que prevê prazo de 10
dias à interposição de recurso.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o recorrente foi intimado
da sentença em 22/03/2023 (ID 43566700) e interpôs recurso em 28/03/2023, 06 (seis)
dias após sua intimação. Logo, o recurso apresentado é tempestivo.

Portanto, não se verifica qualquer obstáculo ao recebimento do presente
Recurso Eleitoral, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

II.II. Do Mérito

Como relatado, trata-se Recurso Eleitoral em que o recorrente se insurge
contra a sentença do juízo eleitoral a quo, que o condenou a uma multa no valor de R$
175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com fundamento na sua
ausência aos trabalhos eleitorais para o qual foi nomeado como membro de mesa
receptora de votos, no 2° turno das Eleições Gerais de 2022.

O trabalho eleitoral desenvolvido pelo mesário é de suma importância para o
êxito das eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual o Código Eleitoral
dispõe, em seu artigo 365, que o serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e
não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados.

Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o referido
diploma legal prevê ainda, em seu art. 124, a aplicação de multa para o mesário faltoso.
Desta feita, a finalidade da norma ao prever a pena de multa é desestimular a desídia por
parte daqueles que recebem o múnus público da Justiça Eleitoral.

No caso em tela, como já exposto, o recorrente não compareceu aos
trabalhos eleitorais, referente ao 2° turno das Eleições Gerais de 2022, razão pela qual foi
condenado a pena de multa, nos termos da decisão de id. 43566675.

Não obstante, em sede de recurso administrativo, o mesário, ora recorrente,
apresentou documento (id. 43566702) que comprova que a ausência aos trabalhos
eleitorais decorreu de sua participação em evento laboral realizado na cidade de
Brasília/DF.

Analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o caso em
análise guarda certa peculiaridade, merecendo ser afastada a multa aplicada, porquanto
não houve desídia por parte do recorrente.

Observa-se, incialmente, que o recorrente sempre respondeu prontamente os
contatos da Justiça Eleitoral, como se verifica em relação à convocação para os trabalhos
(id. 43566658), a intimação da sentença (id. 43566695), intimação sobre o pedido de
reconsideração (id. 43566700).

Num. 43652654 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Também há que se registrar que o recorrente efetivamente realizou o
treinamento de mesário e trabalhou no 1° Turno das Eleições de 2022.

Além disso, o mesário, quando intimado da sentença condenatória, via
WhatsApp, informou que havia apresentado uma justificativa e, a pedido do servidor
público, encaminhou o documento que alegava já ter enviado em momento anterior, como
segue:

Num. 43652654 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Num. 43652654 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Ressalte-se que o referido documento (id. 43566702), que se
refere à declaração fornecida pela empregadora do recorrente, está endereçado à Justiça
Eleitoral e com data anterior à realização do 2° turno das Eleições de 2022, isto é, o
recorrente procurou informar sua ausência antes mesmo da realização do ato.

Não há nos autos, inclusive, qualquer indício de prova apta a colocar em
dúvida a legitimidade dessa prova documental.

No presente caso, não se trata apenas de uma justificativa extemporânea,
mas sim um conjunto de atos praticados pelo mesário que demonstram não ter sido
desidioso. Ao contrário, tudo indica que sempre foi diligente, e que, por alguma razão
desconhecida, a justificativa não foi entregue oportunamente ou não chegou ao
destinatário adequado.

Assim, a aplicação de qualquer penalidade no caso concreto se mostra
exacerbada, pois em descompasso com a sua finalidade da norma legal.

Destaque-se, ainda, que o recorrente in casu, estava na condição de
mesário voluntário, que se colocou à disposição da Justiça Eleitoral para os trabalhos
desempenhados, conforme afirmou em sede de recurso: Me cadastrei como voluntário
nas eleições, algo que tenho maior orgulho que e trabalhar como mesário (id. 43566702).

Vale registrar que a Justiça Eleitoral realiza diversas ações que visam
Num. 43652654 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

incentivar a adesão ao voluntariado de serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos,
com a finalidade de que o trabalho seja realizado de forma consciente e espontânea, para
proporcionar maior excelência na realização das Eleições.

Assim, mesmo que a comprovação da justificativa de ausência tenha ocorrido
a destempo, no caso em análise, não é o caso de aplicação de multa ao recorrente, pois
demonstrada a impossibilidade de comparecer aos trabalhos eleitorais, sob pena de
afronta ao princípio da proporcionalidade, em especial ao seu sub-princípio da
adequação, uma vez que a pena não se mostra adequada ao fim pretendido pela norma.

Aplicar sanção no caso a penalização, neste caso, seria desestimular
qualquer cidadão voluntário a contribuir com a Justiça Eleitoral, em razão do risco
eminente da incidência de uma penalidade, mesmo em decorrência de um evento
extraordinário.

O Princípio da Proporcionalidade é previsto no artigo 2°, da Lei 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Em relação aos sub-princípios da Proporcionalidade, impende destacar a
lição de Luís Roberto Barros, como segue

a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo
Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos
pretendidos; b) da necessidade, que impõe a verificação da
inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins
visados; e c) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a
ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para
constar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos
cidadãos. (O Direito Constitucional e a Efetividade de suas
Normas: Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira. Rio de
Janeiro: Renovar, 1993)

Assim, como também se manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43578328), a decisão de id. 43566675 merece ser reformada, para afastar a pena de
multa aplicada ao recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, com fundamento no artigo 2°, da Lei 9.784/199, para o fim de reformar a
sentença, afastando a aplicação da multa administrativa aplicada ao recorrente.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43652654 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600008-66.2023.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS CARVALHO -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652654 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/07/2023 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072018285735300000042613720
Número do documento: 23072018285735300000042613720
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/07/2023 12:49:21